Tribunal: STF
Processo: Rcl 52554
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que, nos autos do agravo de instrumento nº 0052274-13.2016.8.07.0000, a autoridade reclamada afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual alterou o teto de pagamento da RPV no Distrito Federal, sob a justificativa de que sua incidência estaria em descompasso com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 792 de RG.



    Entende, entretanto, que há distinção entre os casos e que, portanto, o tema teria sido aplicado incorretamente. Nesse tocante, afirma que



    “[o] tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    (...)



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos.



    (...)



    Destarte, verifica-se que em um caso, o ente federativo trouxe prejuízos às pessoas que detinham um crédito que não ultrapassavam o limite previsto pela norma anterior, ou seja, a edição da Lei nº 3.624/2005 desfavorecia as situações jurídicas consolidadas e diminuiria drasticamente o número de pagamentos por meio de Requisições de Pequeno Valor – RPV. 



    (...)



    Diferentemente, a aplicação imediata da Lei 6.618/2020 traz consigo benefícios aos credores, cujo valor não ultrapassa o limite de vinte salários mínimos, bem como ao Estado que, ao dispensar um maior número de precatórios, reduz efetivamente a lista de ordem cronológica para pagamento dos débitos, a qual não possui a mínima previsão de quitação sequer daqueles apresentados desde 2003, o que se dirá dos que estão sendo expedidos nos dias atuais.” (grifos conforme original).



    Requer seja



    “1) Liminarmente suspensa a tramitação do processo n. 0052274- 13.2016.8.07.00000 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação;



    (...)



    4) Ao final, julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência.”



    Por meio de decisão publicada em 30/3/22, indeferi o pedido liminar ante a ausência do periculum in mora.



    Regularmente citado, o Distrito Federal, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc. 16).



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Docs. 18 a 22).



    A Procuradoria Geral da República opinou, em duas oportunidades, pela improcedência da ação, em pareceres assim ementados:



    “Processual civil. Reclamação. Requisição de pequeno valor – RPV. RE a que negado seguimento na origem. Alegada inobservância ao Tema 792 de Repercussão Geral. 1. O Tribunal reclamado aplicou de maneira adequada o Tema n. 792 de Repercussão Geral, oportunidade em que reconhecido, de maneira genérica, a impossibilidade de aplicação de lei que altera o limite máximo para pagamento por RPV para sentenças que lhes são anteriores. 3. Pelo não acolhimento da reclamação.” (e-Doc. 14).



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da decisão do STF no julgamento do RE nº 729.107/DF, processo piloto do Tema 792 da Repercussão Geral, em que fixada a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Recurso extraordinário cujo seguimento foi negado. Decisão confirmada em agravo interno, em virtude da consonância do acórdão recorrido com a orientação firmada no julgamento do RE nº 729.107-RG/DF. Alegação de indevida interpretação e aplicação do precedente. Requisição de pequeno valor. Pretensão de incidência de nova lei sobre situação jurídica anterior a sua vigência. Parecer do MPF já juntado aos autos. Cenário fático-processual que ensejou a recente manifestação do Ministério Público Federal inalterado. Reitera-se, portanto, o entendimento pela improcedência da reclamação, em virtude da impossibilidade de aplicação da nova lei disciplinadora do teto de pagamento por requisição de pequeno valor às situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. Inteligência do paradigma (Tema 792).” (e-Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da requisição de pequeno valor, para que considerasse o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na Lei Distrital nº 6.618/2020.



    O referido agravo interno restou desprovido e o reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual o TJDFT negou seguimento em virtude do julgamento do tema 792 de repercussão geral.



    O ato reclamado, proferido em sede de agravo interno da decisão que não admitiu o apelo extremo, encontra-se assim fundamentado:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792). 



    A ementa do representativo é a seguinte:



    (...)



    O acórdão recorrido, por sua vez, fez constar que (ID 24577350):



    A pretensão do Agravante não comporta acolhimento, pois esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, sujeito a repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15- setembro-2020. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho2020, estabeleceu a seguinte tese (tema 792): EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O recurso extraordinário paradigma foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que alterou o teto para a expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. De fato, conforme aventando pela parte Agravante, a hipótese do recurso paradigma referia-se à Lei Distrital n. 3.624/2005 que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos (logo, houve aumento, e não redução desse limite, conforme estabelecido na Lei Distrital nº 6.618/2020, ora indigitada). Ocorre que a razão de decidir pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas é a mesma: a natureza não só processual, mas também material da lei da submissão do crédito ao sistema de precatório, o que afasta a incidência do artigo 14 do Código de Processo Civil, invocado pelo Agravante[1]. Inclusive, a tese firmada em repercussão geral (Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF) não se limitou a tratar, especificamente, da inaplicabilidade da Lei Distrital n. 3.624/2005, que foi objeto do recurso paradigma, nem restringiu o entendimento pela natureza material apenas das normas que reduzam o teto para pagamento via RPV. Ao revés, a tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material. Desta forma, não é cabível a restrição/interpretação pretendida pelo Agravante. Outrossim, quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o Ministro prolator do voto condutor do Recurso Extraordinário (provido, à unanimidade), que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (...) Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 9-dezembro-2016 (ID 7979195). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020.



    (...) 



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. 



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 3, p. 121-123).



    Com efeito, tenho que o posicionamento adotado pelo TJDFT vai ao encontro do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 792 de RG, no qual se fixou a seguinte tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Assim, restou afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de aplicar-se os tetos menores de RPV às execuções em curso. Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do julgado:



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor.



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    Com efeito, é certo que no julgamento da controvérsia, esta Suprema Corte privilegiou o respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal.



    Ademais, inexistem distinções, no julgado, quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV.



    No presente caso, portanto, tendo a Lei Distrital nº 6.618/20 entrado em vigor em junho de 2020, não pode retroagir para alcançar o cumprimento de sentença iniciado em 9/12/16, ainda que seja mais favorável ao ora reclamante, razão pela qual não há falar que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal esteja em desacordo com o entendimento do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente